Tribunal: TJSP
Processo: 1001059-27.2019.8.26.0297
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Mario de Oliveira
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-28
Data de publicação: 2020-10-29

Ementa:
AÇÃO DE REVISÃO CONTRATUAL – EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS – Desconto das parcelas em conta corrente – Limitação das deduções a 30% dos rendimentos líquidos do mutuário – Cabimento - Limitação adequada, na salvaguarda do "mínimo existencial", enquanto piso de direitos capaz de garantir a subsistência do devedor e de sua família – Cogência do Art. 6o, da Lei no. 10.820/2003 – Observância do postulado da

Ementa:
AÇÃO DE REVISÃO CONTRATUAL – EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS – Desconto das parcelas em conta corrente – Limitação das deduções a 30% dos rendimentos líquidos do mutuário – Cabimento - Limitação adequada, na salvaguarda do "mínimo existencial", enquanto piso de direitos capaz de garantir a subsistência do devedor e de sua família – Cogência do Art. 6o, da Lei no. 10.820/2003 – Observância do postulado da dignidade da pessoa humana (art. 1o, inciso III, da Constituição Federal) – Ampliação do limite de descontos em 5% destinados exclusivamente para as dívidas oriundas de cartão de crédito (art. 6o, §5o, Lei Federal no. 10.820/2003) – Pretensão à restituição dos valores descontados – Descabimento - Descontos que, a rigor, prestaram-se à amortização dos contratos de empréstimo – Dano moral afastado – Sentença parcialmente reformada – Recursos dos Bancos parcialmente providos e desprovido o do Autor.